Tribunal: TJDFT
Processo: 0018635-80.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. ART. 664, CAPUT E §5o DO CPC. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 664 do Código de Processo Civil estabelece procedimento de arrolamento comum para os casos em que o valor dos bens do espólio não ultrapasse 1.000 (mil) salários mínimos.
2. Quanto ao pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio, o §5o determina expressamente que o juiz só julgará a partilha quando demonstrado o pagamento dos tributos.
3. Não é possível determinar a expedição de formal de partilha ou carta de adjudicação sem a prova de quitação do imposto, conforme exigido tanto pela norma adjetiva, como pela legislação tributária (art. 192 do Código Tributário Nacional).
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.